Tribunal: CARF
Processo: 10380.728832/2012-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.728832/2012-62
ACÓRDÃO
2002-009.530 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE BELCHIOR SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011
RESTITUIÇÃO INDEVIDA.
Deve ser mantido o lançamento quando restar comprovado que o sujeito
passivo não fazia jus à restituição recebida.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE 21/12/2023 -
APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente

Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.530 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.728832/2012-62
2
Participaram do presente julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Carlos Marne Dias Alves (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa Sateles
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Do Lançamento
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada através de
Notificação de Lançamento – Restituição Indevida de Imposto sobre a Renda da
Pessoa Física, referente ao Exercício 2012, ano-calendário 2011 (fl. 05), emitida
em 30/07/2012, por meio da qual se exige o crédito tributário conforme quadro
abaixo:

Da Impugnação
Cientificado, o sujeito passivo apresentou impugnação em 13/08/2012 (fl. 02), por
meio da qual alega o que se segue:
· José Belchior Silva veio a óbito dia 31/03/2011, conforme Atestado de óbito em
anexo.
· Rita Maria Silva Belchior, na condição de viúva de José Belchior Silva, tornou-se
Pensionista do Banco do Brasil, passando a receber, portanto, todos os
rendimentos e descontos em seu nome.
· Destarte, 21 de março do corrente ano, a Declaração de Imposto de Renda de
José Belchior Silva, o qual era isento de pagar imposto retido na fonte por motivo
de doença (CID -C61), fora declarada, por técnico de contabilidade, totalmente
equivocada, haja vista que os rendimentos da Viúva, ora Pensionista, foram
atribuídos à declaração do de cujus.
· Ademais, o imposto restituído, no valor de RS$ 3.510,24, fora transferido ao
Banco do Brasil, Agência 2793-6, porém não foi creditado em nenhuma conta,
encontrando-se, portanto, este crédito, disponível na Agência supracitada.
· Informa, por oportuno, que a Declaração de Imposto de Renda de José Belchior
Silva já fora devidamente retificada, retirando todos os rendimentos e descontos,
que ora são da Requerente.
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.530 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.728832/2012-62
3
Ao final, requer o cancelamento da presente Notificação.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 29/05/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 02/06/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) inexistência de restituição indevida a devolver, sendo o lançamento
improcedente, conforme demonstrado pelos documentos juntados aos autos
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Carlos Eduardo Avila Cabral - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre restituição indevida de IRPF.
Verificado que os argumentos apresentados no recurso voluntário são, em essência,
iguais aos argumentos aduzidos na impugnação, bem como que a decisão recorrida não merece
reparo, com fundamento no art. 114, § 12, inciso I do RICARF, declaro minha concordância com os
fundamentos da decisão recorrida, especialmente os pontos que a seguir destaco.
Da Restituição Indevida
Em sede de impugnação, alega-se que a Declaração de Ajuste Anual 2012 Original
de José Belchior Silva fora transmitida equivocadamente com os rendimentos do
cônjuge e que a restituição resultante não fora creditada em nenhuma conta.
Nos sistemas da Receita Federal, conforme tela abaixo, verifica-se que ficou
disponibilizado ao contribuinte imposto a restituir no valor de R$ 3.571,31 (com
juros) com base nos dados bancários informados em sua Declaração de Ajuste
Anual 2012 Original:

Assim, caberia à impugnante comprovar sua alegação por meio de extratos
bancários da conta corrente 59019-3, no período de disponibilidade do crédito, de
15/06/2012 a 17/06/2013, ou mesmo por meio de declaração da instituição
financeira que atestasse o não resgate da restituição.
Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.530 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.728832/2012-62
4
Do exposto, comprovado que o sujeito passivo não fazia jus à restituição recebida
no ano-calendário 2011, deve ser mantido o lançamento.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Eduardo Avila Cabral

Fl. 153
DF CARF MF
Original